Tribunal: TJBA
Processo: 8077594-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077594-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON PEDRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por servidor público exequente contra decisão interlocutória que, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município, determinou a retificação dos cálculos de liquidação, reduzindo o montante exequendo. A decisão fixou a quantidade de horas extras em 40 mensais, definiu o termo inicial dos juros na citação e aplicou a Taxa SELIC a partir da EC 113/2021.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se a definir: i) a correção da quantificação das horas extras (40 horas mensais fixadas na origem
versus
164 horas mensais pleiteadas pelo exequente); ii) o termo inicial da incidência dos juros de mora; iii) a data correta de desligamento do servidor para fins de cálculos proporcionais; iv) os índices aplicáveis de correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3. A fase de cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matéria fática ou a ampliação da condenação. A fixação de 40 horas extras mensais decorre de cálculo aritmético compatível com a jornada de trabalho reconhecida na sentença e com a confissão do autor de que laborava de segunda a sexta-feira, das 19h às 07h. A pretensão de recebimento de 164 horas mensais implicaria presunção de labor ininterrupto (incluindo finais de semana) não comprovada e não abarcada pelo título, configurando excesso de execução.

4. O termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação, conforme expressamente determinado no acórdão exequendo e em consonância com o Tema 611 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A atualização do débito deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicável às condenações da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: "1. No cumprimento de sentença, os cálculos de liquidação devem refletir fielmente os parâmetros fixados no título executivo judicial, sendo vedada a inclusão de horas extras não reconhecidas na fase de conhecimento ou incompatíveis com a jornada confessada pelo autor. 2. Nas condenações contra a Fazenda Pública, incide a Taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 509, § 4º; Lei nº 9.494/97; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência citada: STJ, Tema 611; STF, Tema 810.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8077594-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
GERSON PEDRO DE OLIVEIRA
e como Agravado o
MUNICÍPIO DE URANDI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça